Tribunal: TJSP
Processo: 1023301-87.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida oriunda do inadimplemento de contrato alcançada pela prescrição quinquenal - Demanda julgada parcialmente para reconhecer a prescrição do débito descrito na petição inicial - Vedação de cobrança a qualquer título de débito prescrito -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida oriunda do inadimplemento de contrato alcançada pela prescrição quinquenal - Demanda julgada parcialmente para reconhecer a prescrição do débito descrito na petição inicial - Vedação de cobrança a qualquer título de débito prescrito - Ainda que a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Enunciado 11 do TJSP - Precedentes desta Corte - Existência de inscrições anteriores às cobrança realizada pela ré - Não demonstração da inexigibilidade dos outros débitos ou de discussão a respeito (art. 373, I, do CPC) - Inteligência da Súmula 385 do STJ - Dano moral não configurado - Verba honorária fixada adequadamente, com base na legislação processual (artigo 85, do CPC) - Recursos desprovidos.